Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739079-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SALES NETO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA SALES NETO ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (autos n.o 0752339-17.2023.8.07.0001) ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de destituição da perita judicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que demonstrassem a parcialidade da profissional ou a nulidade do laudo pericial apresentado, bem como pela inexistência de prejuízo ao contraditório, uma vez que o assistente técnico da parte agravante apresentou parecer nos autos. O Juízo acrescentou que a perita identificou em seu lado que o montante comprometido da renda líquida da autora superou os 35% (39,85%), porém não ficou claro se seu trabalho chegou a analisar o spread bancário decorrente de tais contratos e, em razão disso, determinou a intimação da perita para se manifestar objetivamente em 10 dias e, sendo o caso de proceder-se com a perícia para análise do ponto questionado nesta decisão, deverá apontar quais documentos seriam exigíveis do Banco do Brasil para elucidar o ponto (ID no 247591034) Nas razões recursais, a parte Agravante sustenta que está sendo vítima de cobrança abusiva de juros em contratos de empréstimos consignados e CDC, firmados com o Banco do Brasil. Aduz que a perita designada pelo Juízo singular delimitou indevidamente o escopo da perícia, restringindo-se à análise da margem consignável, em flagrante desobediência ao acórdão proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT (ID no 225701380), que determinou a realização de perícia contábil e financeira para apuração do spread bancário. Pontua que a perita não analisou os quesitos formulados, não solicitou documentos essenciais ao banco e não comunicou diretamente o início dos trabalhos ao assistente técnico da autora, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da perita compromete a busca pela verdade real e a efetividade da prova técnica essencial à causa, conforme previsto no Tema 27 do STJ. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada e determinar a designação de novo perito judicial, com vistas à realização de nova perícia contábil e financeira, nos termos do acórdão anteriormente proferido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para destituir a perita judicial designada, nomeando-se novo perito para apuração do spread bancário nas operações contratadas com o Banco do Brasil, conforme determinado pela 7a Turma Cível do TJDFT. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão presentes concomitantemente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstante as alegações da parte agravante, cumpre destacar que o Juízo singular destacou que, apesar de a perita judicial ter identificado que o montante comprometido da renda líquida da autora superou os 35% (39,85%), não ficou claro se o trabalho pericial incluiu a análise do “spread” bancário decorrente dos contratos questionados nos autos, pois a perita não requisitou qualquer documentação ao banco agravado, o que pode ter limitado a integralidade da análise técnica. Diante disso, o Juízo singular determinou a seguinte providência: “intime-se a perita para se manifestar objetivamente em 10 dias. Se for o caso de proceder-se com a perícia para análise do ponto questionado nesta decisão, deverá ela apontar quais documentos seriam exigíveis do Banco do Brasil para elucidar o ponto”. Nesse contexto, observa-se que não se configura o risco de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, uma vez que o próprio Juízo singular adotou medidas para esclarecer os pontos controvertidos na demanda principal. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, considerando que a complementação do laudo ainda está em curso, entendo que a alegação de nulidade do laudo e o pedido de destituição da perita mostram-se prematuros, o que pode ensejar, inclusive, o não conhecimento deste recurso, uma vez que a matéria somente poderá ser amplamente analisada após o atendimento pela perita da determinação judicial, o que deverá ser trazido em eventual novo agravo de instrumento, não se aproveitando este recurso. Pontua-se, por fim, que o convencimento ora firmado decorre dos elementos até então constantes nos autos, não vinculando o julgamento de mérito da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, advertindo o recorrente que a análise sobre o conhecimento ou a prejudicialidade do presente agravo de instrumento será feita após a resposta da perita no processo principal e após o estabelecimento do contraditório neste recurso. Sem prejuízo, nos termos do art. 10 do CPC, poderá o recorrente se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a necessidade de julgamento deste recurso, considerando que eventuais prejuízos e a "parcialidade da perita" somente serão aferíveis após a complementação da perícia e após nova decisão de primeiro grau, que deverá ser impugnada por meio de novo agravo de instrumento, ou, no mesmo prazo, poderá o agravante requerer a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador